Tribunal: STF
Processo: RE 548404
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Belocap Produtos Capilares Ltda, pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Tributário. Anulação de auto de infração lavrado com apoio no artigo 2° da lei Estadual 3.188/99. Concessão da ordem no primeiro grau de jurisdição. Matéria já apreciada pelo Egrégio Órgão Especial deste Tribunal Justiça que não vislumbrou o vício da inconstitucionalidade no artigo apontado quando do julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade nº 003/2001. Inexistência de direito líquido e certo violado. Reforma do julgado de primeiro grau. PROVIMENTO do recurso voluntário, prejudicado o reexame obrigatório da sentença que se faria em duplo grau obrigatório de jurisdição”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 148 e 155, §2º, incisos I e XII, do texto constitucional.
    Alega, em suma, que houve ofensa ao princípio da não cumulatividade. Bem como a necessidade de regulamentação da matéria por Lei Complementar. 
    Aduziu que sob o véu do artigo 2° da Lei nº 3.188/99, ocultou-se a criação de empréstimo compulsório, à margem de todos os requisitos do artigo 148 da Constituição Federal. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não há que se falar em admissão do recurso extraordinário pela alínea “c”, inciso III, do artigo 102, da CF/88, uma vez que, a admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na citada alínea, exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie. 
    Ademais, a partir do Texto Magno, é possível concluir que a não cumulatividade é a regra prevista para evitar a sobreposição de incidências plúrimas do ICMS ocorridas ao longo da cadeia produtiva. 
    Desta forma, nas hipóteses em que uma aquisição retira uma mercadoria de circulação, tecnicamente não há que se falar em creditamento e não cumulatividade, já que a operação que encerra a circulação normalmente é a venda ao destinatário final (contribuinte não habitual do imposto).
    Existem algumas situações peculiares nas quais o contribuinte habitual do imposto é o destinatário final da mercadoria adquirida. Isso ocorre nas aquisições de ativo permanente e nas operações envolvendo bens intermediários e bens de consumo. Inicialmente, não houve reconhecimento de crédito em tais operações, justamente porque nelas se encerra a cadeia produtiva. O agente que hodiernamente promove circulação de mercadorias estaria figurando como contribuinte de fato nessa hipótese.
    Contudo, inovando no emprego da técnica da não cumulatividade, o legislador ordinário implementou algumas modificações, adotando pontualmente o regime de crédito financeiro, o qual prevê creditamento para custos em sentido amplo, independentemente de haver a saída da mercadoria, tal como é exigido no regime de crédito físico, o que se deu com a Lei Complementar nº 87/96, que conferiu o direito ao crédito em operações de ativo fixo e bens de consumo, hipótese dos autos.
    Na jurisprudência da Corte, o princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema nas hipóteses de crédito financeiro e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade.
    Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MERCADORIA ADQUIRIDA PARA ATIVO FIXO. LIMITAÇÕES TEMPORAIS AO APROVEITAMENTO INTEGRAL DE CRÉDITOS. VIOLAÇÃO À CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a não cumulatividade não confere um direito absoluto e irrestrito com relação aos créditos escriturais do ICMS, de modo que não há qualquer vedação a restrições quanto ao aproveitamento dos créditos financeiros apurados na aquisição de bens destinados ao ativo fixo do estabelecimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento“ (AI nº 856.339/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/12/15).
    Dessa forma, o direito vindicado pela parte recorrente não possui ressonância constitucional direta, pois o emprego da não cumulatividade nas hipóteses abrangidas pelo regime de crédito financeiro se opera à luz de disposições infraconstitucionais.
    Nessa conformidade, o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o reexame da causa à luz da legislação local (Lei Estadual nº 3.188/1999), em confronto com a Lei Complementar nº 87/96, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI ESTADUAL Nº 3.188/1999. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. As controvérsias relativas à não cumulatividade sob a perspectiva do crédito financeiro não possuem repercussão constitucional. A concessão dos créditos em tal hipótese é uma liberalidade do legislador, de modo que as restrições previstas em legislação local devem ser consideradas eficazes até o advento de previsão específica na norma geral. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 542.093/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/8/14).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente